Tribunal: TJDFT
Processo: 0733399-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733399-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BUREAU PRODUTORA DE EVENTOS LTDA AGRAVADO: BRUNO RODRIGUES PIMENTA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada (BRUNO RODRIGUES PIMENTA) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos por BUREAU PRODUTORA DE EVENTOS LTDA no ID 75470741. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator